Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 155, §4o, incisos II e IV, por duas vezes, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 dias-multa, calculados à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível fixar a pena-base no mínimo legal; (ii) estabelecer se o regime inicial fechado deve ser substituído por regime mais brando; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por fato posterior ao delito não pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes, impondo-se sua exclusão.
4. É legítimo o deslocamento de uma das qualificadoras (fraude ou concurso de pessoas) para atuar como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, conforme Súmula no 27, do TJDFT, vedado o bis in idem.
5. O critério de exasperação adotado pelo juízo (fração de 1/8 sobre o intervalo entre pena máxima e mínima) é válido e aceito pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.
6. O regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do artigo 33, §§ 2o, alínea b, e 3o, do Código Penal, considerando a pena inferior a 4 anos e a circunstância judicial desfavorável.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é indevida, pois as circunstâncias do crime são desfavoráveis (artigo 44, inciso III, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o, b, e 3o; 44, III; 59; 70; 71; 155, §4o, II e IV. Código de Processo Penal, art. 386, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 27/TJDFT; TJDFT, ApCrim n. 0700761-37.2022.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 1/2/2024.